Tribunal: TJDFT
Processo: 0016482-68.2016.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0016482-68.2016.8.07.0009 RECORRENTE: ROSINETE DIAS MEDEIROS RECORRIDOS: ALLIANZ SEGUROS S/A, CHARLES DRAKE GUIMARÃES GONÇALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES INDENIZATÓRIAS CONEXAS. RESOLUÇÃO ATRAVÉS DE SENTENÇA ÚNICA. CAUSA DE PEDIR E OBJETOS ENLÇADOS. DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO VITALÍCIO. GÊNESE. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E CAMINHONETE. RESULTADO. ÓBITO DO CONDUTOR E DO PASSAGEIRO DO CAMINHÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL AQUILIANA. PREMISSA. CULPA (CC, ARTS. 186 e 927). IMPUTAÇÃO DA CULPABILIADE AO CONDUTOR DO OUTRO VEÍCULO ENVOLVIDO NO SINISTRO. PROVA. AUSÊNCIA. RESPONSABILIDADE PELO ACIDENTE. AUTORIA. NEXO CAUSAL. ATO ILÍCITO. COMPROVAÇÃO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS PROBATÓRIO AFETO À PARTE AUTORA. DESINCUMBÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA (CPC, art. 373, I). COMPENSAÇÕES. DESCABIMENTO. APELAÇÕES DAS AUTORAS. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11). 1. Das formulações legais que regulam a repartição do ônus probatório emerge a constatação de que, formulando pretensões indenizatórias lastreadas na responsabilidade civil aquiliana e na culpa subjetiva, à parte autora fica debitado o encargo de revestir de sustentação os fatos constitutivos do direito que invocara, e ao réu, de sua parte, o encargo de comprovar a coexistência de fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito invocado pela contraparte e em desfavor dos seus interesses (NCPC, art. 373, I e II). 2. Emergindo as pretensões indenizatórias de acidente de trânsito envolvendo caminhão e caminhonete e do qual adviera o óbito de seus cônjuges, almejando as autoras compensação pecuniária, a título de danos morais e pensionamento em razão da perda dos maridos, mediante a imputação de culpa ao condutor do outro automotor inserido no evento danoso, não subsistindo presunção de culpabilidade militante em desfavor de qualquer dos condutores, resta-lhes afetado o ônus de evidenciar a culpa pelo sinistro como gênese do direito que invocaram, derivando da ausência de realização desse encargo a rejeição dos pedidos. 3. Emergindo dos elementos de prova que, conquanto incontroversa a ocorrência do acidente automobilístico que ensejara o óbito do condutor e do ocupante do caminhão, a parte autora não conseguira lastrear a imputação de responsabilidade que endereçara ao condutor do outro veículo inserido no evento, deixando de vincular etiologicamente o havido a qualquer conduta antijurídica dele derivada, resta obstado o aperfeiçoamento do nexo causal jungindo sua pessoa ao resultado danoso havido, obstando a germinação dos pressupostos indispensáveis ao afloramento da responsabilidade civil aquiliana. 4. Consubstancia verdadeiro truísmo que os pressupostos da responsabilidade civil aquiliana ou extracontratual, de acordo com o estampado nos artigos 186 e 927 do Código Civil, são (i) a caracterização de ato ilícito proveniente de ação ou omissão do agente, (ii) a culpa do agente, (iii) o resultado danoso originário do ato (iv) e o nexo de causalidade enlaçando etiologicamente a conduta ao efeito danoso, emergindo dessas premissas normativas que, restando obstada a apreensão da subsistência do fato constitutivo do direito invocado por não ter sido evidenciado ilícito atribuível à parte ré, rompendo o nexo enlaçando o indigitado como seu protagonista ao resultado danoso, o silogismo necessário à germinação da obrigação indenizatória não se aperfeiçoa, determinando a rejeição dos pedidos formulados na exata tradução da regra inserta no artigo 373, inciso I, do NCPC. 5. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11). 6. Apelações conhecidas e desprovidas. Honorários advocatícios majorados. Unânime. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, § 1o, e incisos, do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, alegando que comprovou os fatos constitutivos do seu direito, mas as rés não se desincumbiram de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral; c) artigo 945 do mesmo códex, aduzindo que se as provas por ela colacionadas fossem insuficientes para comprovar a culpa do réu a turma julgadora deveria ter decidido sobre a culpa concorrente da vítima para fixar a indenização. Em contrarrazões, a recorrida, ALLIANZ SEGUROS S.A., pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355 (ID Num. 29103701 - Pág. 10). Fundamenta o apelo na alínea “c” do autorizador constitucional sem, contudo, colacionar paradigmas para demonstrá-la. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 489, § 1o, e incisos, do Estatuto Processual vigente, pois “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/15.” (AgInt no AREsp 1720687/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 3/3/2021) Igual sorte colhe o especial lastreado na mencionada afronta ao artigo 945 do CPC, uma vez que tal dispositivo legal foi revogado pela Lei no 13.256/2016, bem antes de proferido o acórdão objurgado, o que atrai, por analogia, a incidência do veto do enunciado 284 da Súmula do STF, pois a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. Também, não merece curso o inconformismo no tocante ao indicado malferimento ao artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Deflui dessas irreversíveis constatações que, aferido que as autoras, ora apelantes, não lastrearam o direito que invocaram com substrato material apto a evidenciar a responsabilidade que debitaram ao apelado como fundamento legal, de forma a justificar sua contemplação com indenização pecuniária por danos morais e pensionamento mensal derivado do óbito que acometera seus cônjuges, ressoa a insofismável conclusão no sentido de que não se desincumbiram do ônus probatório que lhes estava debitado. Deveras, não firmaram sua convicção em argumentos sólidos e nem demonstraram a culpa exclusiva do condutor apelado pelo acidente, o que legitimaria o seu dever de indenizar, restando inviabilizado o aperfeiçoamento do silogismo delineado pelo artigo 186 do Código Civil para que a responsabilidade civil pelos danos havidos e o dever de indenizá-los resplandecesse” (ID Num. 25852110 - Pág. 10), e rever tal conclusão é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Igualmente, não merece subir o apelo lastreado na alínea “c” do autorizador constitucional, pois “A apontada divergência deve ser comprovada, e cabe a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensáveis a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e a realização do cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (art. 541, parágrafo único, do CPC e art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal” (REsp 1926526/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/7/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do patrono da ALLIANZ SEGUROS S.A., JACÓ CARLOS SILVA COELHO, OAB/DF 23.355. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017